Tribunal: TJDFT
Processo: 0709628-43.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ABRIGAMENTO. DISTRITO FEDERAL. PESSOA IDOSA. QUADRO DE SAÚDE. CUIDADOS ESPECIAIS. CONDIÇÕES FAMILIARES. VULNERABILIDADE. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA DE IDOSOS. CRITÉRIOS. RECONHECIMENTO. INSTITUCIONALIZAÇÃO IMEDIATA. INVIABILIDADE. VAGAS. AUSÊNCIA. LISTA DE ESPERA. INSCRIÇÃO. EFETIVAÇÃO. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA OU EXCEPCIONAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PRETERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A Constituição Federal assegura a todos a assistência social para proteger a família, a maternidade, a infância, a velhice, dentre outros (CF, art. 203). Determina, ainda, que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, por meio de ações que assegurem sua participação na comunidade, defendam sua dignidade e bem-estar e garantam o direito à vida (CF, art. 230).
2. O Estatuto da Pessoa Idosa, Lei no 10.741/2003, estabelece direitos e impõem obrigações à família e ao Estado relacionadas ao bem-estar das pessoas com idade igual ou superior a 60 anos (ex.: arts. 2o; 3o; 9o e 10).
3. O art. 18 da Lei Distrital no 1.547/1997 (Estatuto do Idoso no Distrito Federal) dispõe que “O idoso que não tenha meios de prover sua própria subsistência, que não tenha família ou cuja família não tenha condições de prover sua manutenção terá assegurada a assistência asilar no Distrito Federal.”
4. Embora seja possível ao Poder Judiciário compelir o Estado a cumprir a norma programática constitucionalmente prevista, o atendimento à pretensão em ação individual resultaria em tratamento privilegiado com relação aos demais inscritos que se encontram classificados à frente do autor da ação. Haveria, de maneira resumida, uma quebra da fila em desfavor daqueles que aguardam a ordem de inscrição para obter a vaga pretendida.
5. O acesso à institucionalização em entidades de longa permanência depende da implementação e do fomento de políticas públicas pelo Estado, nas quais o Poder Judiciário não pode se imiscuir, afastando os critérios objetivos pré-definidos pela Administração Pública para a concretização desse direito.
6. É defeso ao Poder Judiciário, no exame do ato administrativo, interferir na análise do mérito, incumbência que se restringe à própria Administração Pública, na medida em que a sua atuação está limitada ao controle de legalidade.
7. Apesar do quadro clínico do autor e das condições familiares apuradas, o Poder Judiciário não pode substituir a Administração Pública em seus critérios de classificação de prioridade para disponibilizar a vaga pretendida, sob pena de violação do princípio da separação de poderes e de preterição dos demais candidatos que o antecedem na fila de espera, que também possuem histórico de gravidade e vulnerabilidade.
8. Recurso conhecido e provido.